Tribunal: TJDFT
Processo: 0708879-29.2023.8.07.0017
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0708879-29.2023.8.07.0017 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: YELLOW MOUNTAIN DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA, THAYNARA OLIVEIRA SILVA RECORRIDO: THAYNARA OLIVEIRA SILVA, REJANE BENTO COSTA, ALFA SEGURADORA S.A., YELLOW MOUNTAIN DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA DECISÃO Trata-se de pedido pelo recorrente de vista aos autos e a prorrogação do prazo recursal. Busca a aplicação do arts. 107, inciso II e 111 do Código de Processo Civil (CPC). O disposto no art. 107, inciso II do CPC não se aplica ao processo eletrônico. O §5o deste artigo dispõe que o inciso I se aplica ao processo eletrônico, todavia, os outros, não, pois tratam de disponibilidade de processo físico. Dessa forma, não há o que se falar em concessão de prazo para vistas em processo eletrônico. O prazo é peremptório e corre da intimação da parte ou do advogado que estava devidamente constituído. Portanto, troca de advogado não prorroga prazo recursal. Assim, não conheço do pedido, nos termos do art. 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA